Tribunal: TJDFT
Processo: 0010208-88.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MESMA FRAÇÃO DA PRIMEIRA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a autoria delitiva pelo conjunto probatório acostado aos autos, a condenação do recorrente deve ser mantida.

2. A juntada de laudo pericial constatando a existência de fragmentos de impressão digital do apelante em objeto encontrado no interior da residência das vítimas, é prova segura da autoria, apta a embasar o decreto condenatório.

3. Inviável a alteração do "quantum" de aumento empregado para agravar a reprimenda em razão da reincidência, tendo em vista que a autoridade sentenciante se utilizou de fração inferior a 1/6 (um sexto), que é o percentual usualmente adotado pela jurisprudência desta Casa de Justiça.

4. Recurso desprovido.